Tribunal: STF
Processo: ARE 1482474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MAGISTÉRIO E ESCRITURÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DO CARGO TÉCNICO. INCOMPATIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INVESTIGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARESTOS PARADIGMAS DO TST. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1.A Constituição Federal veda expressamente a acumulação de cargos públicos (art. 37, XVI, b da Constituição Federal, contudo, o mesmo dispositivo estabelece as exceções (alíneas a, b e c) e condições para o exercício concomitante dos cargos nominados no preceptivo constitucional. 



    2.Segundo a jurisprudência do STJ: “Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.” 



    3. Não sendo o cargo de escriturário do Banco do Brasil de natureza técnica, nos parâmetros assentados pelo STJ não se afigura possível sua cumulação com outro de professor, consoante o disposto no art. 37, XVI, do texto constitucional. Precedente do STJ. 



    4. A discussão sobre o caráter técnico do cargo de escriturária que se pretende acumular com o de professora é vedado no caso concreto, ante a inexistência de natureza técnica no cargo de escriturário, cujas atribuições são meramente burocráticas descritas no edital do concurso, nos termos da norma da alínea b, XVI do art. 37 da Carta Magna. 



    5. O desempenho do cargo de escriturário bancário não exige curso superior, tampouco curso técnico, de modo que são dois requisitos imprescindíveis a indicar a função desempenhada como técnica científica, apta a autorizar a vigência da exceção à vedação de acúmulo de cargos do preceito constitucional. Precedentes do STF e STJ da impossibilidade de acumular o cargo de professor e escriturário do Banco do Brasil S.A. 



    6. Reputa-se ilegal a acumulação de cargos públicos, expressamente vedada (art . 37, XVI, da C F, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração Pública a qualquer tempo, por considerar que atos eivados de inconstitucionalidade não se convalidam com o decurso do tempo. 



    7. Os arestos paradigmas do TST não se aplicam ao vínculo do ente estatual aqui discutido e não possuem nenhuma força vinculante de observância obrigatória, à luz dos arts. 489, IV, e 927, ambos do CPC. 



    8. Com arrimo no art. 93, IX, da CF, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, uma vez que em consonância com o texto constitucional, ordenamento legal e entendimento consolidado no âmbito jurisprudencial aplicável à espécie. 9. Ante integral desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC, à luz do precedente do STJ (Edcl no REsp nº 1.746.789/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJE 03/10/2018). 



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente